Tribunal: STF
Processo: ARE 1462853
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 12, fl. 6):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO CEFET. GID. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.020-1/2000. PRONUNCIAMENTO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
    - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de pagamento da Gratificação de Incentivo à Docência GID aos inativos, na proporção de 60%, conforme determinado no §1º, do art. 5º, da MP 2020-1/2000.
    - Com efeito, a respeito do tema ora analisado, compete acentuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o RE 598962/MT, firmou entendimento no sentido de que as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP.
    - Tendo em vista que o acórdão impugnado não se encontra em consonância com o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido o juízo de retratação, na forma do art. 543-B, §3º, do CPC/73, para dar provimento ao recurso da parte impetrante e negar provimento à remessa e ao recurso da CEFET.
    - Remessa necessária e recurso da parte impetrada desprovidos e recurso da impetrante provido para, de acordo com orientação jurisprudencial acima explicitada, determinar que o impetrado se abstenha de suspender o pagamento da GID aos substituídos, na proporção de 60% (sessenta por cento), conforme determinado §1º, do art. 5º, da MP 2.020-1/2000”.
    Opostos Embargos de Declaração pela Associação dos Docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ (Doc. 14) e pelo Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca" - ADCEFET/RJ (Doc. 16), deu-se parcial provimento aos aclaratórios do CEFET, apenas para corrigir erro material do acórdão de fls. 521/522, fazendo constar, ao invés de "RE 598.962/MT", o "RE 596.962/MT". Quanto aos Embargos de Declaração da ADCEFET foram providos para consignar que as parcelas porventura descontadas dos substituídos, a partir da impetração, a título da GID, devem ser devolvidas com correção monetária, desde quando efetivado o desconto, e juros de mora, a partir da notificação da autoridade impetrada, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para as ações condenatórias em geral. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 18, fls. 5-6):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELAS DE GDI DESCONTADAS PELO CEFET. OMISSÃO SUPRIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
    - Os embargos opostos pelo CEFET, na parte que se refere a erro material, merecem prosperar, tendo em vista que, de fato, o acórdão paradigmático da repercussão geral, citado no acórdão embargado, possui, como numeração correta, o número 596962, e não 598962, conforme erroneamente consignado.
    - O acórdão embargado, ao fundamentar suas razões de decidir, se embasou em entendimento consagrado pelo eg. STJ, no sentido de que a Gratificação de Incentivo à Docência - GID, também é devida aos servidores inativos, conforme art. 5º, § 2º, da MP 2.020/2000, em sua redação original, ainda que a mencionada MP, em razão da sua reedição de número um, não tenha contemplado com a GID os servidores inativos (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 1242727 2011.00.49750-1, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:29/06/2011).
    - Assim, foi consignado que a GID é devida aos aposentados e pensionistas desde a sua instituição pela MP 2020/2000 e, como consequência, eventuais descontos de valores efetivados pela Administração, a partir da impetração, a título de ressarcimento, devem ser devolvidos aos substituídos, com os respectivos consectários legais, merecendo ser integrado o acórdão embargado quanto à essa determinação.
    - Já em relação ao desconto efetivado no mês anterior ao da impetração (maio de 2000), restou mantido o entendimento consagrado na sentença, uma vez que, consoante consignado à fl. 198, pelo Magistrado de piso, o mesmo se concretizou após o deferimento da medida liminar, sendo correta, portanto, a imposição da multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção, pela autoridade coatora, de efetuá-lo nos contracheques dos substituídos naquele mês.
    - Dessa forma, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da parte impetrante e negar provimento à remessa e ao recurso da parte impetrada, manteve, in totum, a determinação contida na sentença, não havendo que se falar em integração do julgado nesse tocante
    - Embargos de Declaração do CEFET parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material do acórdão de fls. 521/522, fazendo constar, ao invés de RE 598962/MT, o RE 596962/MT e Embargos de Declaração da ADCEFET providos, para consignar que as parcelas porventura descontadas dos substituídos, a partir da impetração, a título da GID, devem ser devolvidas com correção monetária, a partir de quando efetivado o desconto, e juros de mora, a partir da notificação da autoridade impetrada, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para as ações condenatórias em geral”.
    Eis trecho destacado do acórdão dos Embargos (Doc. 18, fl. 4):
    “Assim, foi consignado que a GID é devida aos aposentados e pensionistas desde a sua instituição pela MP 2020/2000 e, como consequência, eventuais descontos de valores efetivados pela Administração, a partir da impetração, a título de ressarcimento, devem ser devolvidos aos substituídos, com os respectivos consectários legais, merecendo ser integrado o acórdão embargado quanto à essa determinação. 
    Já em relação ao desconto efetivado no mês anterior ao da impetração (maio de 2000), restou mantido o entendimento consagrado na sentença, uma vez que, consoante consignado à fl. 198, pelo Magistrado de piso, o mesmo se concretizou após o deferimento da medida liminar, sendo correta, portanto, a imposição da multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção, pela autoridade coatora, de efetuá-lo nos contracheques dos substituídos naquele mês. 
    Dessa forma, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da parte impetrante e negar provimento à remessa e ao recurso da parte impetrada, manteve, in totum, a determinação contida na sentença, não havendo que se falar em integração do julgado nesse tocante. 
    Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do CEFET, apenas para corrigir o erro material do acórdão de fls. 521/522, fazendo constar, ao invés de "RE 598.962/MT", o "RE 596.962/MT" e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração da ADCEFET para consignar que as parcelas porventura descontadas dos substituídos, a partir da impetração, a título da GID, devem ser devolvidas com correção monetária, a partir de quando efetivado o desconto, e juros de mora, a partir da notificação da autoridade impetrada, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para as ações condenatórias em geral.”
    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso de Suckow da Fonseca" - CEFET/RJ alega que houve violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, da CF/1988, pois o acórdão dos Embargos de Declaração “reavivou” uma multa que havia sido corretamente afastada, sem fundamentação que a justificasse (Doc. 24, fl. 5).
    Aduz que a manutenção da multa pecuniária, que já havia sido afastada pelo Tribunal de origem, ante a sua inadequação, diante da circunstância de ter sido imposta para cumprimento de obrigação de dar (restituir parcela descontada), em que pese a Fazenda Pública se sujeitar ao regime de precatório/RPV para pagamento de quaisquer valores decorrentes de condenação judicial, viola o art. 100 da CF/1988, pois a Administração não pode ser compelida a efetuar, administrativamente, pagamento de valor fruto de condenação judicial por meio da cominação de multa pecuniária por atraso no cumprimento (Doc. 24, fl. 8).
    Destaca, nessa linha, que o art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 veda a execução provisória de sentença relacionada com as matérias que elenca, incluída as versadas neste feito. Desta forma, resta claro que, em se tratando de decisão que atinja o Erário, somente poderá ser executado após o trânsito em julgado (Doc. 24, fl. 9).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 24, fl. 4):
    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL 
    A repercussão geral é requisito para admissibilidade de Recurso Extraordinário de acordo com o artigo 1.035 do CPC/15: 
    (…)
    Cuida-se aqui de discussão sobre a possibilidade de revigoramento de multa (astreinte) imposta em 16.10.2000 para o cumprimento da obrigação de dar que já havia sido excluída da condenação, pelo E. TRF2, em julgamento proferido em 13.12.2005. 
    É debatido no presente recurso se há ou não violação ao contraditório e à ampla defesa – decorrentes do princípio do devido processo legal. Com efeito, a matéria em debate acarreta repercussão geral do ponto de vista jurídico, econômico e social, pois há um inegável impacto com prejuízo da segurança jurídica que pairava sobre a situação desde 2005 e que foi completamente alterada em 2020, com reanálise do recurso e revigoramento de multa que havia sido excluída em 2005, isto tudo em razão de recurso interposto pelo próprio recorrente. 
    Ademais, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de pagar ofende a literalidade do art. 100 da CF/88 e no caso em espécie, a repercussão geral da questão constitucional trazida a esta instância extraordinária resta presente, mormente sob o ponto de vista jurídico, econômico (visto que é potencialmente milionária a multa de R$ 100,00 por dia, considerando que a imposição ocorreu por sentença fixada em 2000) e social, ultrapassando os interesses das partes. 
    A decisão ora recorrida, portanto, impõe consequências a toda a coletividade, de modo que configura grave potencial lesivo ao principio da segurança jurídica, cuja proteção é interesse de toda a coletividade. Por fim, é de rigor ressaltar que a discussão levada a efeito nos presentes autos extrapola os limites subjetivos da lide, já que as conclusões que aqui se chegar podem ser aplicadas em muitos casos semelhantes, devendo-se destacar que a questão da impossibilidade de aplicação de astreinte para o cumprimento de obrigação de pagar é tema da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante destas considerações prefaciais, cabe concluir que o presente recurso extraordinário deve ser admitido e, via de consequência, remetido ao STF para conhecimento e julgamento. Evidencia-se, portanto, a existência de vários fundamentos para o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia veiculada no presente recurso extraordinário. Assim, está preenchido o requisito do art. 1.035 do Código de Processo Civil.”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE relativamente à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, bem como por incidência, ao caso, do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 33).
    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE com base em precedentes formados sob a sistemática da repercussão geral (Doc. 35), o recurso foi desprovimento (doc. 44).
    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 37), a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, bem como que houve violação direta ao art. 100 da CF/1988.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo CEFET/RJ contra acórdão que lhe impôs o pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer. Em suas razões, o recorrente alega que a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação de não fazer viola o regime de precatório/RPV a que submetida a Fazenda Pública. 
     Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2023.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente